Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-77.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000522-77.2024.8.05.0051 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: EDIVALDO MOREIRA DE MELO E OUTROS (2) Advogado(s): JENILTON PEREIRA TEIXEIRA Apelado: MUNICIPIO DE CARINHANHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO DESDE A PETIÇÃO INICIAL E APRECIADO APENAS APÓS A SENTENÇA, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação indenizatória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais. Após a oposição de embargos de declaração, o juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça, mas manteve a extinção do feito. A parte apelante requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade de justiça, apreciada em sede de embargos de declaração, tem o condão de desconstituir a extinção do processo fundada no art. 290 do CPC, quando o benefício já havia sido requerido desde a petição inicial e não foi apreciado antes da prolação da sentença. III. Razões de decidir 3. A intimação realizada ao advogado da parte, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, é suficiente para os fins do art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal, por se tratar de hipótese de cancelamento da distribuição, e não de extinção por abandono do processo. 4. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive no curso do processo ou em grau recursal, sendo inviável exigir o recolhimento das custas enquanto pendente de apreciação requerimento que vise justamente à sua dispensa. 5. No caso concreto, o pedido de gratuidade foi formulado desde a petição inicial, mas não foi apreciado antes da extinção do feito, tendo o próprio juízo, posteriormente, reconhecido a hipossuficiência da parte e deferido a benesse em sede de embargos de declaração. 6. A manutenção da sentença extintiva, mesmo após o deferimento da gratuidade, configura vício de procedimento e afronta ao art. 99, § 2º, do CPC, pois não se pode imputar à parte a ausência de recolhimento das custas quando o pedido de dispensa ainda estava pendente de apreciação judicial. 7. Em hipóteses como a dos autos, em que a gratuidade foi requerida desde o início da demanda e a omissão judicial contribuiu diretamente para a extinção prematura do feito, a solução compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e com o princípio da instrumentalidade das formas é a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a determinação de que, reconhecida a gratuidade de justiça já concedida, seja promovido o regular prosseguimento da ação indenizatória. Tese de julgamento: “1. Não pode subsistir a extinção do processo fundada no art. 290 do CPC quando o pedido de gratuidade de justiça, formulado desde a petição inicial, não foi apreciado antes da sentença. 2. O posterior deferimento da gratuidade de justiça, em sede de embargos de declaração, evidencia vício de procedimento e impõe a anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, 99, § 2º, 290, 485, IV, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000522-77.2024.8.05.0051, sendo Apelantes Edivaldo Moreira de Melo e outros e Apelado o Município de Carinhanha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator